Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744707-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DEILANE VERAS FREIRE AGRAVADO: ELIENE MENDES DE ALMEIDA, ALEXANDRE PRADO ISBELO, ALINE MOARA PRADO ISBELO VIANA, THIAGO PRADO ISBELO, LUANA DE MOURA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o requerimento do ora agravante de que fosse feita a retenção dos honorários advocatícios contratuais. O agravante alega que juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios como determina o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, bem como apresentou procuração individual outorgada pelos herdeiros, que, aliás, não se opõem à pretensão recursal, inexistindo impedimento para o deferimento da retenção, razão pela qual o provimento do recurso é medida que se impõe. Alega que o entendimento deste Tribunal é de que a norma contida no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, deve ser interpretada no sentido de que a retenção dos honorários contratuais dispensa a autorização específica e prévia do cliente. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. De acordo com o art. 22, § 4o[1], do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), o pedido de reserva da parcela relativa aos honorários advocatícios contratuais deve ser deferido caso o advogado junte aos autos o seu contrato de honorários, salvo se houver prova de anterior pagamento. O art. 48, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez, estabelece que “A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada”. No caso em análise, embora o agravante seja o advogado dos herdeiros A. M. P. I. V., T. P. I., A. P. I. e M. M. P. I. (ID n. 42431707 dos autos originários), e tenha apresentado o contrato de prestação dos serviços antes da expedição do mandado de levantamento, não há, no aludido documento, qualquer autorização dos contratantes para que o contratado possa reter e levantar o valor dos honorários contratuais nos próprios autos (ID n. 71480171 dos autos originários). Sobre o tema, colha-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB determina que ‘Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. 3. Para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. (...) (Acórdão 1262762, 07094436420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Acrescente-se, ainda, que os herdeiros não tiveram a oportunidade de se manifestar quanto à inexistência de anterior pagamento, requisito legal que não foi suficientemente demonstrado, e que exige instrução processual inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. Não vislumbrada a probabilidade de provimento, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 10